Tribunal: TJSP
Processo: 1001564-33.2024.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos por Maria Helena David Sardinha e Hapvida Assistência Médica S/A contra sentença que condenou a ré a custear tratamentos cirúrgicos reparadores, incluindo materiais e medicamentos, em hospital conveniado. A sentença também condenou a ré ao

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos por Maria Helena David Sardinha e Hapvida Assistência Médica S/A contra sentença que condenou a ré a custear tratamentos cirúrgicos reparadores, incluindo materiais e medicamentos, em hospital conveniado. A sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A ré alega cerceamento de defesa por falta de prova pericial e defende a legalidade da recusa de cobertura. A autora busca reforma quanto à improcedência dos danos morais.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) cerceamento de defesa alegado pela operadora de plano de saúde devido à ausência de prova pericial para verificar o caráter dos procedimentos cirúrgicos; (ii) legalidade da recusa de cobertura dos procedimentos pela operadora.

III. Razões de Decidir
3. A sentença foi considerada nula por cerceamento de defesa, pois a prova pericial era necessária para esclarecer a natureza dos procedimentos cirúrgicos.
4. A decisão de primeira instância desconsiderou a necessidade de dilação probatória, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ PROVIDO para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA JULGADO PREJUDICADO.
Tese de julgamento: 1. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa é medida que se impõe quando há necessidade de prova pericial para correta solução da controvérsia.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 7o, art. 85, §8o, art. 86.

Jurisprudência Citada:

STJ, REsp no 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 19.09.2023.